Tribunal: TJMT
Processo: 1013778-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013778-08.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARLY GAVIOLI, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR
PACIENTE: ANTONIO ROBERTO LOPES FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alcides Ferreira da Rocha Junior e Marly Gavioli, em favor de Antônio Roberto Lopes Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi denunciado, perante o mencionado juízo, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo, previstos no art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03, tendo como vítima José Dioclecio Marques de Moura.
Registram, os impetrantes, que o paciente ficou preso temporariamente por 30 (trinta) dias; e, após o referido prazo, foi colocado em liberdade no dia 5 de novembro de 2019. No entanto, no dia seguinte foi decretada a prisão preventiva do acusado, sob o argumento de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista que “a família da vítima sabendo que o acusado iria ser posto em liberdade, foram até a delegacia de Paranatinga para representar uma suposta ameaça sofrida pelo tio da vítima Sr. Geovani Marques Moura. Outro tio da vítima Sr. Junecelio Marques de Moura também representou contra o paciente sob a alegação do crime de ameaça”.
Afirma, ademais, que as representações que foram feitas contra o paciente tiveram o único intuito de provocar a sua prisão, visto que os parentes da vítima estavam inconformados com o fato de ele responder ao processo em liberdade; destacando, outrossim, que “desde sua apresentação para o delegado, e, na data que foi solto, teve que se evadir da cidade posto que foi literalmente “caçado” pelos mesmos membros da família da vítima”.
Sustentam, também, que no caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, eis que o paciente não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem; acrescentando que ele é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica.
Forte nas razões acima consignadas, postulam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado, ou subsidiariamente, a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante do risco de coação das testemunhas, principalmente familiares da vítima, haja vista que estes representaram criminalmente contra o acusado por supostas ameaças sofridas após a ocorrência do delito. Além disso, o juízo de primeiro grau asseverou que “o réu possui executivo de pena em tramite no Juízo de Ribeirão Cascalheira (no 1195-72.2015.811.0079) por ter lesionado uma pessoa no braço com um disparo de espingarda, logo demonstra uma conduta inclinada a pratica de delito”.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator